Tribunal: TJSP
Processo: 2140766-35.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vício que autorize o acolhimento do recurso – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Rediscussão – Embargos de Declaração rejeitados.